Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.
2. No presente caso, apesar de não ter sido feito o laudo pericial, não se fala em absolvição do crime de lesão corporal do artigo 129, §13, do CP ou em desclassificação para vias de fato, tendo em vista que a vítima, em todas as ocasiões em que ouvida, foi firme e uníssona, no sentido de que o acusado a agrediu, sendo corroborada a sua versão pelas provas orais e pela imagem fotográfica da lesão na boca da ofendida.
3. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime disposto no artigo 129, § 13, do CP, c/c artigos 5o, I, e 7o, I, da Lei n.o 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), mantém-se a condenação.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observado o quantum de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior. Pena redimensionada.
5. Diante da confissão parcial do réu em relação aos fatos que lhe foram imputados, deve ser reconhecida a incidência da atenuante com o devido decote da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria e reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea, de modo a reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença.